Tribunal: CARF
Processo: 18186.009162/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.009162/2008-11
ACÓRDÃO
3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA MODERNA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RETIFICAÇÃO. DCOMP. DIES A QUO.
O prazo para homologação da compensação tem início na data da
retificação da declaração de compensação.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
SAÍDAS
TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ressarcimento ou a compensação de créditos das
contribuições não cumulativas vinculados a saídas tributadas no mercado
interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar os embargos de
declaração.
Sala de Sessões, em 16 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Mateus
Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório do Despacho de Admissibilidade dos presentes embargos de declaração:

Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pelo contribuinte ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do
Acórdão no 3401-009.681, de 21/09/2021. Transcrevem-se a ementa e o
dispositivo de decisão integralmente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2004 RETIFICAÇÃO. DCOMP. DIES A QUO.
O prazo para homologação da compensação tem início na data da
retificação da declaração de compensação.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
SAÍDAS
TRIBUTADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ressarcimento ou a compensação de créditos das
contribuições não cumulativas vinculados a saídas tributadas no
mercado interno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em
negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (relator), Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Carolina
Machado Freire Martins, que revertiam parcialmente a glosa.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo
Garcia Dias dos Santos.
2. Análise dos requisitos formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da
ciência do acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
3
O Acórdão de Recurso Voluntário foi cientificado à contribuinte em 05/09/2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 544, e os Embargos
foram apresentados em 09/09/2022, conforme Termo de Análise de Solicitação
de Juntada à fl. 547. Portanto, são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
3. Exame dos vícios suscitados. Contornos teóricos
Sobre os Embargos de Declaração, veja-se o que diz o art. 65 do Regimento
Interno do CARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.” A eventual existência dos vícios
de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos dos aclaratórios, deve ser
cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao próprio órgão
julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista
de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e seu resultado.
Confira-se nesse sentido:
STJ – Embargos. Decl. no Recursos em MS Edcl no RMS 6510/MG
1995/0065405-9 (e muitos outras decisões iguais)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.FINALIDADES INFRINGENTES. OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O
JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO
SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL.
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do
acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui
erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração
para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos. [...]
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
negar provimento ao agravo interno. (EDcl no AgRg nos EDcl no
REsp 659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 28/06/2007, DJe 05/08/2008)”
Por outro lado, não há omissão quando o colegiado chegou à sua conclusão com
motivos suficientes. Veja-se:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
4
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016 (Info 585)".
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3.1 Omissão quanto aos créditos vinculados a receitas de alíquota zero A
embargante, no tópico, suscita omissão da decisão recorrida quanto a matéria
relevante, qual seja, o argumento de que sua atividade, por ser sazonal, traria
vinculação entre insumos e receitas de períodos diferentes. Transcrevem-se
excertos (fl. 553):
29. A omissão do r. Acórdão embargado reside no fato de que o
Voto Vencedor deixou de considerar (i.e., se omitiu em relação a) o
fato de que a venda de livros educacionais é uma atividade sazonal.
30. A venda de livros educacionais segue a sazonalidade do ano
letivo. No início do ano, são vendidos os livros educacionais que
serão utilizados naquele mesmo ano. Para atender a essa demanda
no início do ano letivo, as editoras (como a Embargante) adquirem
insumos e produzem seu estoque no final do ano anterior.
31. Foi justamente isso o que ocorreu no caso concreto. No terceiro
e quatro trimestres de 2004 a Embargante adquiriu insumos para
produzir os livros educacionais. No início do ano seguinte (2005),
esses livros foram vendidos.
32. Por se omitir em relação à sazonalidade da atividade da
Embargante, o Acórdão embargado compreendeu - de forma
equivocada - que os créditos de PIS e COFINS estavam vinculados a
operações regularmente tributadas por essas contribuições.
Com efeito, tanto o voto vencido quanto o voto vencedor focam no tema da
possibilidade, ou não, de que os créditos vinculados a receitas do mercado
interno tributadas possam ser ressarcidos/compensados.
Não houve apreciação do argumento de que, mesmo se apenas os créditos
vinculados a receitas do mercado interno tributados à alíquota zero pudessem ser
ressarcidos a partir de 21/12/2004 (data da atribuição da alíquota zero às
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
5
mercadorias da embargante), fosse considerado um “ciclo produtivo” maior que o
período de apuração das contribuições, conforme pediu a embargante tanto na
Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso Voluntário.
Portanto, os autos devem retornar ao colegiado para esclarecimento ou
integração.
3.2 Contradição do voto vencedor quanto aos seus próprios fundamentos.
Reproduz-se o argumento da embargante (fl. 553/554):
36. Essa omissão resultou, consequentemente, em contradição do
Voto Vencedor do r. Acórdão embargado. A contradição reside no
fato de que o Voto Vencedor compreendeu que a regra do artigo 16
da Lei 11.116/05 (que permite o ressarcimento/compensação dos
créditos acumulados de PIS e COFINS) não seria aplicável à
Embargante, mas o fez contrariando a sua própria fundamentação.
37. Explica-se. De acordo com o Voto Vencedor, o artigo 16 da Lei
11.116/05 seria aplicável (i) aos créditos que estivessem vinculados
a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência de PIS e COFINS (nos termos do artigo 17 da Lei
11.033/04); e (ii) que tivessem sido acumulados a partir de agosto
de 2004.
38. Em outras palavras, cumpridos esses dois requisitos (vinculação
do crédito à operação subsequente desonerada, e acúmulo do
crédito a partir de agosto de 2004), seria autorizado o
ressarcimento ou a compensação do crédito com débitos de outros
tributos federais.
39. Ambos esses requisitos foram cumpridos no caso concreto. Os
créditos apurados sobre os insumos estavam diretamente
vinculados a operações (a posterior venda dos livros) sujeitas à
alíquota zero de PIS e COFINS.
40. O artigo 17 da Lei 11.033/04 (de caráter estritamente
interpretativo) assegurava a possibilidade de manutenção desses
créditos, enquanto o artigo 16 da Lei 11.116/05 permitia o
ressarcimento ou compensação, desde que esses mesmos créditos
tivessem sido acumulados a partir de agosto de 2004 (parágrafo
único do artigo 16 da Lei 11.116/05).
41. Esse requisito temporal também foi cumprido. O fato que
desencadeou o acúmulo dos créditos foi a instituição da alíquota
zero para a receita bruta auferida com a venda de livros. Essa
alíquota zero foi instituída em 22.12.2004, pela Lei 11.033/04.
42. Em 2005, quando a Embargante auferiu receitas com a venda
dos livros produzidos, os créditos foram acumulados justamente em
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
6
razão da alíquota zero. Em outras palavras, o acúmulo dos créditos
ocorreu após agosto de 2004, de acordo com a estrita literalidade
do dispositivo legal (artigo 16, parágrafo único da Lei 11.116/05) e
do próprio r. Acórdão embargado.
43. Ou seja, os requisitos apontados pelo próprio r. Acórdão
embargado (para efeitos de viabilizar o ressarcimento ou a
compensação dos créditos de PIS e COFINS) foram cumpridos à
risca pela Embargante. Mas ainda assim o r. Acórdão embargado
negou o direito da Embargante à compensação dos créditos, em
latente vício de contradição com seus próprios fundamentos.
A reclamação não se justifica. O voto vencedor apenas fundamenta e conclui que
os créditos vinculados a receitas tributadas do mercado interno não poderiam ser
ressarcidos ou compensados, mas tão somente deduzidos dos períodos
posteriores. Nada disso contradiz o fato de existirem ou não créditos vinculados a
receitas não tributadas, matéria de que trata a omissão do item anterior.
Portanto, manifestamente improcedentes as arguições de vício neste tópico.
4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 65, §3o
do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão quanto aos créditos vinculados a receitas de alíquota zero.
Encaminhe-se ao Relator Oswaldo Gonçalves de Castro Neto para inclusão em
pauta de julgamento.

Submetido a sorteio, o processo foi distribuído a este relator.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
7
O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deve-se dele tomar conhecimento parcial, tal como decidido no já mencionado
Despacho de Admissibilidade, motivo pelo qual, adoto as razões postas no mencionado despacho
a fim de decidir pelo conhecimento parcial:
3.2 Contradição do voto vencedor quanto aos seus próprios fundamentos.
Reproduz-se o argumento da embargante (fl. 553/554):
36. Essa omissão resultou, consequentemente, em contradição do Voto Vencedor
do r. Acórdão embargado. A contradição reside no fato de que o Voto Vencedor
compreendeu que a regra do artigo 16 da Lei 11.116/05 (que permite o
ressarcimento/compensação dos créditos acumulados de PIS e COFINS) não seria
aplicável à Embargante, mas o fez contrariando a sua própria fundamentação.
37. Explica-se. De acordo com o Voto Vencedor, o artigo 16 da Lei 11.116/05 seria
aplicável (i) aos créditos que estivessem vinculados a vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência de PIS e COFINS (nos
termos do artigo 17 da Lei 11.033/04); e (ii) que tivessem sido acumulados a partir
de agosto de 2004.
38. Em outras palavras, cumpridos esses dois requisitos (vinculação do crédito à
operação subsequente desonerada, e acúmulo do crédito a partir de agosto de
2004), seria autorizado o ressarcimento ou a compensação do crédito com
débitos de outros tributos federais.
39. Ambos esses requisitos foram cumpridos no caso concreto. Os créditos
apurados sobre os insumos estavam diretamente vinculados a operações (a
posterior venda dos livros) sujeitas à alíquota zero de PIS e COFINS.
40. O artigo 17 da Lei 11.033/04 (de caráter estritamente interpretativo)
assegurava a possibilidade de manutenção desses créditos, enquanto o artigo 16
da Lei 11.116/05 permitia o ressarcimento ou compensação, desde que esses
mesmos créditos tivessem sido acumulados a partir de agosto de 2004 (parágrafo
único do artigo 16 da Lei 11.116/05).
41. Esse requisito temporal também foi cumprido. O fato que desencadeou o
acúmulo dos créditos foi a instituição da alíquota zero para a receita bruta
auferida com a venda de livros. Essa alíquota zero foi instituída em 22.12.2004,
pela Lei 11.033/04.
42. Em 2005, quando a Embargante auferiu receitas com a venda dos livros
produzidos, os créditos foram acumulados justamente em razão da alíquota zero.
Em outras palavras, o acúmulo dos créditos ocorreu após agosto de 2004, de
acordo com a estrita literalidade do dispositivo legal (artigo 16, parágrafo único da
Lei 11.116/05) e do próprio r. Acórdão embargado.
43. Ou seja, os requisitos apontados pelo próprio r. Acórdão embargado (para
efeitos de viabilizar o ressarcimento ou a compensação dos créditos de PIS e
COFINS) foram cumpridos à risca pela Embargante. Mas ainda assim o r. Acórdão
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
8
embargado negou o direito da Embargante à compensação dos créditos, em
latente vício de contradição com seus próprios fundamentos.
A reclamação não se justifica. O voto vencedor apenas fundamenta e conclui que
os créditos vinculados a receitas tributadas do mercado interno não poderiam ser
ressarcidos ou compensados, mas tão somente deduzidos dos períodos
posteriores. Nada disso contradiz o fato de existirem ou não créditos vinculados a
receitas não tributadas, matéria de que trata a omissão do item anterior.
Portanto, manifestamente improcedentes as arguições de vício neste tópico.

Assim, voto por admitir parcialmente os embargos de declaração para sanar,
suposta omissão quanto aos créditos vinculados a receitas de alíquota zero.

Mérito

A embargante diz que o acórdão recorrido deixou de analisar o argumento de que,
sendo a atividade de venda livros educacionais sazonal, o acórdão embargado compreendeu
erroneamente que haveria vinculação de os créditos de PIS e COFINS às operações regularmente
tributadas por tais contribuições. Em suas palavras:

29. A omissão do r. Acórdão embargado reside no fato de que o
Voto Vencedor deixou de considerar (i.e., se omitiu em relação a) o
fato de que a venda de livros educacionais é uma atividade sazonal.
30. A venda de livros educacionais segue a sazonalidade do ano
letivo. No início do ano, são vendidos os livros educacionais que
serão utilizados naquele mesmo ano. Para atender a essa demanda
no início do ano letivo, as editoras (como a Embargante) adquirem
insumos e produzem seu estoque no final do ano anterior.
31. Foi justamente isso o que ocorreu no caso concreto. No terceiro
e quatro trimestres de 2004 a Embargante adquiriu insumos para
produzir os livros educacionais. No início do ano seguinte (2005),
esses livros foram vendidos.
32. Por se omitir em relação à sazonalidade da atividade da
Embargante, o Acórdão embargado compreendeu - de forma
equivocada - que os créditos de PIS e COFINS estavam vinculados a
operações regularmente tributadas por essas contribuições.

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
9
Em suma, a embargante insiste que a omissão em relação à sazonalidade de seu
ciclo produtivo seria determinante para a solução da controvérsia em sentido diverso aquele dado
pelo acórdão embargado. Não diz em relação a quê no acórdão embargado.
Também não apresenta provas em relação a dita sazonalidade de sua atividade.
Mas tentemos descobrir.
Sazonalidade em sua expressão diz com aquilo que é sazonal, ou seja, a qualidade
daquilo que é sazonal. Por sua vez, sazonal é o que é relativo à estação do ano; próprio de uma
estação; estacional. Do ponto de vista etimológico, encontram a sua origem em “saz” que, enfim,
tem a seguinte significação1:
saz-
[...]
elemento de composição antepositivo, do lat. satĭo, ōnis 'ação de semear,
sementeira; ação de plantar, plantação, plantio' (engad. saschun, fr. saison, provç.
sazon, cat. sahó, esp. sazón, port. sazão), der. do v. sero,is,sēvi,sātum,serĕre
'semear, plantar; lançar o germe de; procriar, gerar; criar, estabelecer, instituir;
semear (discórdia, boatos etc.)', de uma raiz indo-europeia *se- 'semear'; a
cognação lat. inclui semen,ĭnis 'semente, germe, causa, princípio' e sementis,is
'sementeira, semente, sêmen' – ver seme-; ocorre em voc. atestados desde as
orig. do idioma: assazoado, assazoamento, assazoar, assazoável, assazonabilidade, assazonação, assazonado, assazonar, assazonável; desassazoado, desassazoador, desassazoamento, desassazoar, desassazonabilidade, desassazonação, desassazonado, desassazonador,
desassazonamento, desassazonante, desassazonar, desassazonável; sazão,
sazoado, sazoamento, sazoar, sazonação, sazonado, sazonador, sazonal,
sazonalidade, sazonamento, sazonante, sazonar, sazonário, sazonático, sazonável.

Ou seja, naquilo que se coaduna com o que disse a recorrente, a sua atividade é
sazonal porque antes semeia, planta, lança os germes (em suas palavras, adquire insumos), o que,
aliás, é de qualquer outra atividade, e, somente depois, pode colher os frutos (em suas palavras as
vendas que realiza), de novo, como qualquer outra atividade mercante.
Assim, o seu ciclo produtivo se caracterizaria pela compra de insumos com alguma
anterioridade em relação as suas vendas.
Embora não veja em relação a que, especificamente, o tal argumento estaria se
contrapondo, isto é, não conseguindo imaginar como tal argumento pode dar conta da
necessidade de impugnar especificamente os fatos, intentamos fazer o esforço para descobrir.
Pois bem.

1 Vide por todos os verbetes “sazonalidade, sazonal e saz-“ in: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
10

Caso o argumento venha a se contrapor à questão de possibilidade de
compensação ou ressarcimento dos créditos para o período considerado, não há omissão no
acórdão embargado, pois este foi o ponto focal da discussão e que redundou na divergência entre
os votos vencido e vencedor.
Vejamos.
No voto vencido:
2.3.3. No entanto, de saída, o § 4° do artigo 3° das Leis 10.833/03 e 10.637/02 não
dispõe a forma em que o crédito não aproveitado em um mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes. Some-se ao antedito o fato de o artigo 13 da mesma
matrícula dispor pela proibição de incidência da correção monetária e dos juros
no aproveitamento dos créditos, a indicar a possibilidade de ressarcimento, como
reconhecia esta Casa à época:
RESSARCIMENTO. COFINS NÃO-CUMULATIVA. JUROS SELIC. INAPLICABILIDADE.
Ao ressarcimento não se aplicam os juros Selic, inconfundível que é com a
restituição ou compensação, sendo que no caso do PIS e COFINS não-cumulativos
os arts. 13 e 15, VI; da Lei n° 10833/2003, vedam expressamente tal aplicação.
(Acórdão 2201-00.165)
COFINS NÃO-CUMULATIVO, RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
Na modalidade de ressarcimento COFINS não-cumulativo a legislação específica
vedando a atualização monetária do valor dos créditos pleiteados. (Acórdão 3401-
00.845)2.3.4. Se o crédito das contribuições não cumulativas é passível de
ressarcimento, pode ser compensado. Isto porque o artigo 74 da Lei 9.430/96
(aliás, com redação dada pela Lei 10.637/02) dispõe que “o sujeito passivo que
apurar crédito (...) relativo à contribuição (...) passível de ressarcimento (...)
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios”.
2.3.5. De mais a mais, o rateio proporcional descrito nos §§ 7° e 8° das Leis
10.833/03 e 10.637/02 deve ser feito de acordo com a modalidade de incidência
(ou não) das contribuições, e não de acordo com a isenção: se a receita está
sujeita a incidência não cumulativa, é permitido o crédito para a despesa a ela
vinculada.
2.3.6. Portanto, tendo em vista que o único motivo da glosa neste ponto foi a
incidência das contribuições em etapa anterior, de rigor o afastamento do
fundamento com a reversão da glosa.
No voto vencedor:
Note-se, ademais, que o fato de o rateio proporcional descrito nos parágrafos 8° e
9° do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833 se destinar, originariamente, à
segregação de receitas submetidas à incidência cumulativa e à não-cumulativa,
não traz qualquer óbice à sua aplicação ao caso por analogia, primeiro porque
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
11
assim já determina o parágrafo 3o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003, que impõe
a segregação de créditos vinculados a receitas de exportação dos demais créditos,
e também porque sua utilização é uma decorrência lógica da sistemática de
apuração das contribuições.
Lei no 10.833/2003 Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
(...)§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art.
3o.
Não se sustenta, portanto, a ideia de que é possível o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor do Pis ou da Cofins apuradas pelo regime da não-
cumulatividade de forma irrestrita, de modo a compreender a parcela vinculada a
receitas tributadas auferidas em operações no mercado interno, como intenta a
Recorrente.
Essa foi a conclusão concebida à unanimidade no Acórdão no 3402-007.892, pela
nossa turma-irmã (grifei):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)Ano-calendário:
2006
NÃO-
CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS. RECEITA
TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e
serviços utilizados como insumo, devidamente comprovados,
somente deve ser utilizado para a dedução devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento do saldo credor da Cofins apurada
pelo regime da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas
auferidas em operações no mercado interno.
A questão, a propósito, sequer costuma ser discutida nos colegiados desse
Conselho, uma vez que a restrição em voga desponta como uma sólida premissa
subjacente aos litígios que aqui se instauram – aí sim – nos aspectos que a
tangenciam, de tal modo que não há quaisquer precedentes deste Conselho que
permitam o ressarcimento ou a compensação de créditos vinculados a receitas
tributadas no mercado interno.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
12
Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto, para manter
a impossibilidade de ressarcimento ou de compensação de créditos vinculados a
receitas tributadas no mercado interno.

Ou seja, está bem debatida no acórdão recorrido a questão de se é possível ou não
a utilização dos créditos acumulados para fins de ressarcimento e/ou compensação ou se há
limitação quanto a sua utilização para fins de dedução (desconto) das contribuições devidas.
Também não se sustentariam as alegações de omissão caso se dirigissem ao rateio
proporcional, pois ele também foi objeto de consideração no acórdão embargado.
Não há previsão legal para que se faça rateio em função da sazonalidade da
atividade econômica exercida. E nem se diga que se desconhece a possibilidade de
aproveitamento de créditos em função da particularidade da atividade exercida com o é o caso da
agroindustrial, como já foi reconhecido por este Conselho. E disso são exemplos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/05/2013 a
30/06/2014 REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
CICLO PRODUTIVO. FASES DE PRODUÇÃO E DE FABRICAÇÃO.
BENS E SERVIÇOS APLICADOS NAS DUAS FASES. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
O ciclo produtivo da atividade agroindustrial compreende a atividade de produção
rural ou agropecuária e a atividade de fabricação ou industrialização do produto
final comercializado. No âmbito da referida atividade, são considerados insumos
de produção ou fabricação tanto os bens e serviços aplicados na fase de produção
agropecuária, quanto os bens e serviços aplicados na fase de fabricação do bem
final. Dada essa característica, se utilizada matéria prima agropecuária de
produção própria, a empresa agroindustrial submetida ao regime não cumulativo
da Contribuição para o PIS/Pasep tem o direito de apropriar os créditos calculados
sobre os valores de aquisição dos bens e serviços aplicados nas duas fases do ciclo
produtivo.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. INSUMOS DE PRODUÇÃO OU FABRICAÇÃO.
DEFINIÇÃO.
No regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, a
definição de insumo de produção ou fabricação compreende tanto os bens e
serviços aplicados diretamente no processo de produção (insumos diretos de
produção) como os demais bens e serviços utilizados indiretamente na produção
ou fabricação (insumos indiretos de produção), ainda que agregados aos bens ou
serviços aplicados diretamente no processo produtivo, desde que atenda as
demais exigências legais.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
13
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 3302004.906)
...........................................................................
.............................................................

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PIS NÃO-CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE FLORESTAL. NATUREZA DE
INSUMO. DIREITO A CRÉDITO.
É possível a concessão de crédito de combustíveis utilizados em máquinas,
veículos e equipamentos, na fase de silvicultura, de colheita, até a introdução da
madeira no ciclo de produção, essenciais ao processo produtivo.
(Acórdão no 3302-014.024)

Por outro lado, afora as palavras encontradas em seu recurso, a recorrente não
indicou em quais elementos de prova se basearia o seu argumento. Ou seja, não indicou o que
comprovaria que, de fato, sua atividade ser sazonal.
Entretanto, em nome da verdade material, os autos foram compulsados a fim de
que algo que pudesse servir à comprovação do que alega a recorrente fosse ser encontrado.
Nas palavras da embargante, característica de sua atividade sazonal, houve
aquisição de insumos no terceiro e quatro trimestres de 2004 para produzir os livros educacionais
e, no início do ano seguinte, esses livros foram vendidos. Sendo algo característico de sua
atividade, tal ocorrência deveria ser recorrente.
Sendo característica da atividade da embargante, a tal sazonalidade deveria se
manifestar nas apurações que faz a embargante de suas atividades, em especial, na apuração do
resultado e em seu balanço patrimonial.
Embora não tenha sido apontado pela embargante, encontramos, nas fls. 332 a
335, documentos juntados em resposta a intimação realizada no procedimento de diligência.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.117 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.009162/2008-11
14
Trata-se de demonstrações do resultado e balanços patrimoniais dos períodos de 2004 e 2005.
Certamente, espera-se, dada a característica de atividade sazonal, encontrar similaridade, ao
menos, entre os documentos.
Ou seja, as contas, em geral, deveriam apresentar o mesmo comportamento em
relação às variações decorrentes da alegada sazonalidade. Comparem-se, por exemplo, Receitas
de Vendas (Operacional), Custos dos Produtos Vendidos, Despesas com Vendas, Despesas
Comerciais, Despesas Editoriais, nos dois demonstrativos de resultado nas fls. 332 e 334 e não
encontrar-se-á qualquer similaridade que dê conta da atividade dita sazonal.
Comparem-se, de outro lado, os balanços patrimoniais de 2004 e 2005, fls. 333 e
335, e observem-se as contas de Estoques e Despesas Antecipadas (ou Despesas a apropriar).
Outra vez, nada que indique a sazonalidade que, segundo a embargante, revelar-se-ia pelas
compras de insumos nos terceiro e quarto trimestres para a fabricação de produtos que seriam
vendidos no início do ano subsequente.
Em suma, não há indicação específica contra o quê o suposto omitido no acórdão
embargado seria contraposto. Também não há prova suficiente do que a embargante denominou
sazonalidade de sua atividade, pois, comparados os documentos por ela mesma juntados aos
autos, relativos aos anos de 2004 e 2005, não se releva a característica alegada de ser a sua
atividade sazonal. Além disso, não haveria comprovação da liquidez e certeza dos créditos
alegados.
Por todo exposto, voto por admitir, parcialmente, os embargos de declaração para,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 647
DF CARF MF
Original